Tribunal: TJBA
Processo: 0500612-24.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500612-24.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação do ente municipal, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Município alega omissões quanto à aplicação dos arts. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80; 202 do CTN; e 5º, XXXV, da CF/88, sustentando divergência jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração, especialmente quanto à suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e à aplicação dos dispositivos legais indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. A intimação pessoal da Fazenda Pública, mesmo quando eletrônica, é válida e eficaz, nos termos do art. 5º, §§ 1º a 6º, da Lei Estadual nº 14.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ e EAREsp nº 1.821.054/RJ). 5. Constatou-se nos autos que o Município foi devidamente intimado via portal eletrônico para fornecer o endereço atualizado da parte executada, permanecendo inerte, o que configura abandono processual e legitima a extinção da execução fiscal. 6. O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A insurgência do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública. 3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é legítima quando comprovada a inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 183, §1º, e 485, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, I, e art. 25; CTN, art. 202; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 14.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EAREsp nº 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500612-24.2018.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargada MARIA CRISTINA FERREIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora